Tribunal: TRF3
Processo: 5001708-14.2024.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
89/1006)

5001708-14.2024.4.03.6119

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001708-14.2024.4.03.6119

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

APELADO: KEYLA CERQUEIRA SERRA DE JESUS

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Conselho Regional de Contabilidade em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença em execução fiscal.

Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão, por ausência de indicação do dispositivo legal supostamente violado e da forma adequada de comprovação da notificação do lançamento tributário. Argumenta, ainda, que não foi analisada a validade das notificações apresentadas, nem considerado que o lançamento original teria ocorrido sob a vigência de jurisprudência diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da forma de comprovação da notificação do lançamento tributário; e (ii) se houve omissão quanto à validade da documentação apresentada para fins de comprovação da constituição do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausentes os pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da constituição válida do crédito tributário, destacando que é necessária a comprovação da notificação do contribuinte quanto ao lançamento, com elementos mínimos como valor do débito e data de vencimento.

Ressaltou-se que os documentos juntados aos autos pelo exequente não comprovaram a ciência do executado quanto ao lançamento, o que inviabiliza a constituição do crédito.

Os fundamentos apresentados demonstram que todas as teses relevantes foram enfrentadas de forma clara e objetiva, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

A pretensão do embargante evidencia mero inconformismo com a conclusão do julgado, não sendo os embargos meio adequado para reexame da matéria.

Quanto ao prequestionamento, não é suficiente a simples formulação do pedido para obrigar o julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, sobretudo quando não configurado vício na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe embargos de declaração quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 2. A constituição válida do crédito tributário exige a comprovação da notificação do contribuinte quanto ao lançamento. 3. A reapreciação do conteúdo do acórdão não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CTN, art. 149, IX.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001708-14.2024.4.03.6119

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

APELADO: KEYLA CERQUEIRA SERRA DE JESUS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face do acórdão que negou provimento à apelação.

Em suas razões, aduz o embargante a existência de omissão, eis que o v. acórdão não apontou qual dispositivo legal foi desatendido, bem como não especificou a forma que a comprovação da notificação deveria ser realizada.

Alega, ainda, que v. acórdão deixou de enfrentar os argumentos que demonstravam que os documentos anexados aos autos se tratavam de notificação de lançamento.

Assevera que realizou originariamente o lançamento de ofício das anuidades de acordo com o entendimento jurisprudencial vigente à época dos fatos geradores. Todavia, em razão de superveniência de novo entendimento jurisprudencial que passou a exigir a comprovação da remessa da notificação, o Embargante realizou novo lançamento nos termos do art. 149, IX, do Código Tributário Nacional, mediante única notificação com a discriminação individualizada de cada débito.

Afirma que a Súmula 673/STJ foi desatendida porque exige tão somente que o Conselho Profissional comprove a remessa da notificação e não a prova de seu conteúdo.

Protesta pela aceitação das telas de controle interno como documento de notificação, eis que o armazenamento de cópias físicas das notificações, no estágio da sociedade informacional, é desarrazoado.

Anota que é ônus do embargado afastar a regularidade das certidões de dívida ativa e, por todo o alegado, acredita ser desproporcional a exigência de comprovação do envio de notificação.

Requer seja sanada ao missão quanto ao ora decidido, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso, o v. acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que foram abordadas todas as questões debatidas pelas partes.

De qualquer sorte, acerca dos pontos específicos da irresignação do recurso, verifica-se que não houve omissão a respeito de nenhum dos pontos elencados, vez que fundamentado o não provimento do recurso na realidade de que:

i. “(...) a constituição do crédito tributário só ocorre validamente quando o contribuinte é notificado do lançamento, formalizado em documento enviado pelo Conselho Profissional, contendo o valor do débito e a data do vencimento, além de outras informações, para que realize o pagamento do tributo ou a impugnação administrativa.”

ii. “(...)o lançamento se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo, sendo considerada suficiente a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, ficando constituído em definitivo o crédito a partir de seu vencimento, se inexistente recurso administrativo.”

iii. “(...) o exequente deixou de cumprir a determinação juntando aos autos somente documentos que não comprovam a efetiva ciência do executado em relação ao lançamento.”

iv. “(...) incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, à parte contrária, fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor.”

Além disso, o fato de o ora apelado ter estado regularmente inscrito no Conselho, bem como de não haver nos autos prova de pedido de cancelamento de inscrição, não afasta a necessidade de notificação para o pagamento dos débitos, conforme explanado.

Por todo o exposto, verifica-se que os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim.

Ademais, desconstituir os fundamentos da decisão embargada implicaria, in casu, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

É preciso, portanto, ressaltar que o v. acórdão embargado abordou todas as questões apontadas pelo embargante, inexistindo nela, pois, qualquer contradição, obscuridade ou omissão.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos tenham este propósito, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Conselho Regional de Contabilidade em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença em execução fiscal.

Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão, por ausência de indicação do dispositivo legal supostamente violado e da forma adequada de comprovação da notificação do lançamento tributário. Argumenta, ainda, que não foi analisada a validade das notificações apresentadas, nem considerado que o lançamento original teria ocorrido sob a vigência de jurisprudência diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da forma de comprovação da notificação do lançamento tributário; e (ii) se houve omissão quanto à validade da documentação apresentada para fins de comprovação da constituição do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausentes os pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da constituição válida do crédito tributário, destacando que é necessária a comprovação da notificação do contribuinte quanto ao lançamento, com elementos mínimos como valor do débito e data de vencimento.

Ressaltou-se que os documentos juntados aos autos pelo exequente não comprovaram a ciência do executado quanto ao lançamento, o que inviabiliza a constituição do crédito.

Os fundamentos apresentados demonstram que todas as teses relevantes foram enfrentadas de forma clara e objetiva, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

A pretensão do embargante evidencia mero inconformismo com a conclusão do julgado, não sendo os embargos meio adequado para reexame da matéria.

Quanto ao prequestionamento, não é suficiente a simples formulação do pedido para obrigar o julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, sobretudo quando não configurado vício na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe embargos de declaração quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 2. A constituição válida do crédito tributário exige a comprovação da notificação do contribuinte quanto ao lançamento. 3. A reapreciação do conteúdo do acórdão não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CTN, art. 149, IX.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão